Tribunal: TJSP
Processo: 1033368-63.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Não ocorrência – Atendimento ao disposto no art. 489 do CPC – Fundamentação suficiente à solução da controvérsia estabelecida – Rejeição.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Não ocorrência – Cessão de crédito regular da quota consorcial cancelada – Outorga, inclusive, de procuração pública para atuação pertinente ao contrato de consórcio – Rejeição.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE –

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Não ocorrência – Atendimento ao disposto no art. 489 do CPC – Fundamentação suficiente à solução da controvérsia estabelecida – Rejeição.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Não ocorrência – Cessão de crédito regular da quota consorcial cancelada – Outorga, inclusive, de procuração pública para atuação pertinente ao contrato de consórcio – Rejeição.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Descabimento – Não incidência das hipóteses previstas no art. 125, do CPC – Rejeição.

COBRANÇA – Cessão de crédito de quota de consórcio cancelada e contemplada – Aplicação do Código do Consumidor e do Enunciado n. 16 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do TJSP – Notificação do negócio jurídico realizada – Suficiência e atendimento ao disposto no art. 290 do Código Civil – Desnecessidade de anuência da administradora de consórcios – Incidência do que previsto no art. 312 do Código Civil – Pagamento indevido ao consorciado/cedente – Retenção de quantia a título de cláusula penal – Descabimento – Ausente comprovação de prejuízo ao grupo consorciado ou à sua administradora em razão da desistência operada – Exegese do art. 53, § 2o, do CDC – Pretensão de incidência exclusiva da SELIC infundada – Aplicação dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil, além do art. 161, § 2o, do Código Tributário Nacional – Sentença mantida – Recurso desprovido.